Tribunal: TJDFT
Processo: 0727709-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Embora a citação do réu seja requisito indispensável para a validade do processo, a demora em sua realização na importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A falta de citação, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, principalmente quando constatado que o autor envidou esforços para localização do réu, não ocorrendo o abandono da causa.
3. Para a extinção do processo, por abandono do autor, conforme previsão contida no inc. III do art. 485 do CPC, mostra-se necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e, somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1o do aludido Código.
4. Recurso provido. Sentença cassada.